Tribunal: TJSP
Processo: 2013570-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e nulidades no julgamento dos recursos de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e nulidades no julgamento dos recursos de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2013570-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, é embargado
ALMEIDA JÚNIOR SHOPPING CENTERS LTDA. E OUTROS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2013570-24.2020.8.26.0000/50000 Ribeirão Preto Voto no 22266
Fls. 2/7
Voto no 22266
Embargos de Declaração Cível no 2013570-24.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Fundação Sistel de Seguridade Social
Embargado: Almeida Júnior Shopping Centers Ltda. e Outros
Juiz de Direito: Dr(a). Rogério Tiago Jorge
Embargos de Declaração – Embargante que refere a
omissões e nulidades no julgamento dos recursos de agravo
de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e
circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub
judice – Pretensão de nítido caráter infringente –
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes
jurisprudenciais – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fundação Sistel de Seguridade Social, em face do v. acórdão proferido
às fls.387/391 (AI no 2013438-64.2020.8.26.0000) e fls.1869/1873 (AI no
2013570-24.2020.8.26.0000), que negou provimento ao recurso da parte
ré, em recursos de agravo de instrumento tirados dos autos da ação
ordinária em fase de liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2013570-24.2020.8.26.0000/50000 Ribeirão Preto Voto no 22266
Fls. 3/7
Embarga a parte ré alegando, em resumo, que o aresto
é nulo ante sua fundamentação deficiente. Aduz que a despeito da
demonstração da necessidade de elaboração de novo laudo pericial, a
questão não fora objeto de análise. Observa que a jurisprudência do C. STJ
é firme no sentido de que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos
cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de,
quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
Aponta omissão quanto à aplicabilidade da cláusula de remuneração
mínima à Almeida Junior e quanto à necessidade de refazimento dos
cálculos, com vistas ao tratamento isonômico entre as partes.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-
lhes no tocante ao mérito.
A embargante refere a supostas omissões e nulidades a
eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo
dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto
da discussão posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas
à apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e
claramente, alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer
contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2013570-24.2020.8.26.0000/50000 Ribeirão Preto Voto no 22266
Fls. 4/7
Quanto à alegação de nulidade oportuno mencionar a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, adotada pela Ministra Diva
Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
No mais, ao alinhavar os motivos ensejadores da
julgamento, pontuamos que:
“Como já pontuado em julgamento anterior
proferido por esta C. Câmara, nos autos do Agravo de Instrumento no
2021304-65.2016.8.26.0000, a ação ordinária interposta por NBS
Shopping Centers Ltda. e outros, foi julgada procedente em 15.06.2005,
oportunidade em foi declarada a existência de crédito, no montante de R$
243.596,86, decisão modificada, em parte, por v. Acórdão datado de
24.07.2007 que acolheu parcialmente o apelo interposto pela parte ré.
Na fase de execução, sobrevieram discordâncias em
relação aos cálculos elaborados nos autos, em especial quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2013570-24.2020.8.26.0000/50000 Ribeirão Preto Voto no 22266
Fls. 5/7
remuneração mínima, objeto da presente análise.
Após cotejar os termos do v. Acórdão proferido em
sede de apelação (fase de conhecimento), bem como o conteúdo da
cláusula 22 da avença firmada entre as partes, mantida integralmente pelo
referido julgado, assinalamos que a remuneração mínima, capitalizada
mensalmente, viera prevista no pacto em guisa de comento, restando
mantidos em sede recursal os moldes e prazos ali estabelecidos (grifei).
Como já registrado anteriormente, nada há de ilegal
quanto à capitalização mensal sobre a remuneração mínima pactuada entre
as partes, que na hipótese está acobertada pelo manto da coisa julgada, o
que afasta eventuais interpretações diversas.
Nessas
circunstâncias,
impertinente
eventual
modificação na fase de execução, pelo que resta afastada a insurgência
manifestada pela parte ré e acolhido o recurso dos autores para reformar,
em parte, as decisões agravadas e homologar os cálculos periciais que
apontam saldo credor no importe de R$ 22.094.354,02, para maio de 2017
(fl. 318 AI 2013438-64.2020.8.26.0000)”.
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2013570-24.2020.8.26.0000/50000 Ribeirão Preto Voto no 22266
Fls. 6/7
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação
contrária ao interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes para apreciação da irresignação
recursal, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração”
(Embargos de Declaração Cível 4007570-72.2013.8.26.0564; Relator: Silveira Paulilo;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2015; Data de Registro: 12/05/2015).
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara
nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 2a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2013570-24.2020.8.26.0000/50000 Ribeirão Preto Voto no 22266
Fls. 7/7
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora